Tribunal: TJES
Processo: 0001658-68.2014.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001658-68.2014.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DANIEL JOSE CAMPAGNARO e outros
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADULTERAÇÃO DE COMBUSTÍVEL. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA.
VERSÃO DOS RÉUS ISOLADA. ÔNUS DO ARTIGO 156 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA
.
CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
FIXADOS HONORÁRIOS AO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os réus não negam a constatação da adulteração, mas alegam que teria ocorrido um erro no abastecimento. Entretanto, não produziram provas aptas a embasar suas teses, ônus que lhes competia, a teor do disposto no artigo 156 do CPP.

2. Confirmando o teor do auto de infração e do procedimento administrativo que atestam a adulteração, constam o auto de constatação e as declarações dos fiscais sanitários. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, mantida a condenação.

3.
O pedido de
isenção de custas processuais será examinado pelo Juízo da Execução Criminal, competente para análise da situação financeira dos réus à época da cobrança.

4
.
Quanto ao pleito de fixação dos honorários ao patrono dativo, a sentença foi omissa. N
os termos do art. 85, §§2º, 8º e 11º do CPC, fixados

honorários no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos

reais).

5
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001658-68.2014.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANIEL JOSE CAMPAGNARO, PAULO CESAR MONTOVANI

Advogado do(a) APELADO: MARCIO JOSE DOS SANTOS - ES6727

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DANIEL JOSE CAMPAGNARO
e
PAULO CESAR MANTOVAN
I,
irresignados com a se
ntença proferida pelo Ju
ízo
de Direito da Vara Única da Comarca de João Neiva/ES (fls. 233/243), que,
acolhendo a pretensão contida na denúncia,
o
s
condenou pel
a prática d
o crime de adulteração de combustível (
artigo 1º, inciso I, da Lei 8.176/91
)
,
e
aplic
ou,
para cada réu,
a
pena de
03 (três) anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos.

Narra a denúncia que os réus adquiriram e revenderam gasolina fora das especificações legais, no Posto de Combustível Monte Negro, localizado na Br 101, no município de João Neiva.

A materialidade

e
a
autoria
d
o crime de adulteração de combustível est
ão
comprovada
s

n
o auto de constatação, que instruiu o
processo administrativo (fls.
3
8/41 do IP e 51
/
197
da AP
), e
pelos
depoimentos colhidos
em Juízo
.

As
amostras
coletadas
evidenciaram que o combustível
comercializado
possuía
cerca de 67% de etanol anidro,
enquanto o percentual
permitido seria 25%.

Os réus não negaram a adulteração, tampouco produziram provas hábeis a comprovar que houve equívoco dos funcionários ao realizarem o abastecimento dos tanques (fls. 29 e 33 do IP e 39/40 da AP),
ônus que lhe
s
competia,
a
teor do disposto no artigo 156 do CPP
.

Em contrapartida, confirmando o teor do procedimento administrativo, constam as declarações dos fiscais
sanitários, que identificaram a adulteração,
lavraram
o
auto de infração
e narraram ter presenciado
um cliente reclamando de defeito
em seu veículo
, logo após
o
abasteci
mento (fls.
47/48 do IP e 37/38 da AP,
e
mídia de fl. 41
)
.

Fundado em tais razões,
afasto o pleito absolutório.

O pedido de isenção de custas processuais será examinado pela Execução Criminal, juízo competente para análise da situação financeira dos réus quando da cobrança.

Quanto ao p
edido
de fixação d
e
honorários
a
advogado dativo,
verifico que, de fato, a sentença foi omissa nesse ponto. Assim, n
os termos do art. 85, §§ 2º, 8º e 11º do CPC,
fixo honorários no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos

reais),
pela atuação integral nos autos (apresentação de peças, participação de audiências e interposição de recurso).

Com estas considerações,
nos termos do parecer ministerial,

CONHEÇO e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
,
apenas para fixar honorários ao advogado dativo em
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos

reais)
.

Mantenho inalterados os demais comandos da sentença.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.